Tribunal: TJDFT
Processo: 0727612-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL da decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer (processo 0734364-45.2024.8.07.0001) ajuizada por ELOISE SOUSA ALBUQUERQUE, o MM. Juiz a quo indeferiu a impugnação e manteve a decisão que determinou o pagamento das astreintes, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença apresentada por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Determino a intimação da executada, por meio de seu patrono, para cumprimento integral da obrigação de fazer, consistente na emissão de boletos mensais em nome da exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de medidas coercitivas adicionais. Homologo o valor das astreintes em R$ 70.700,00, relativas ao período de 02 a 15 de agosto de 2024. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, ou no caso de interposição, inexistindo efeito suspensivo, e considerando o transcurso do prazo para pagamento voluntário, intime-se o exequente para que apresente planilha atualizada do seu crédito, conforme art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, (sic) Após, intime-se a parte executada para que efetue o depósito do valor, em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias. (...)” Sustenta a agravante, em síntese, que a penalidade fixada pelo juízo de primeiro grau é desproporcional e desarrazoada frente à natureza da obrigação imposta, destacando que a penalidade foi arbitrada sem qualquer fundamentação fática concreta que justificasse sua fixação em patamar tão elevado. Afirma, ainda, que o valor executado até o momento – em razão de suposto atraso de 14 dias – atinge a quantia de R$ 70.700,00 (setenta mil e setecentos reais), o que, a seu ver, evidencia a necessidade de adequação da penalidade ao critério da proporcionalidade. Aduz, com base nos artigos 412 do Código Civil e 537, §1o, do Código de Processo Civil, que a multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório, e que seu valor deve ser compatível com a obrigação principal, não podendo conduzir ao enriquecimento sem causa da parte adversa. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão judicial das astreintes quando constatado excesso, inclusive de ofício. Cita diversos precedentes jurisprudenciais com casos análogos nos quais as multas foram revistas e reduzidas em razão da constatação de desproporcionalidade entre o valor diário fixado e os objetivos da tutela jurisdicional. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para que se suspenda a exigibilidade da multa, ou, subsidiariamente, se reconheça o excesso na sua execução, com a consequente minoração do valor arbitrado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo (ID 73774173). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a decisão agravada, diferentemente do alegado pela agravante/executada, foi proferida em razão da demora no cumprimento da decisão do juízo a quo em desfavor da agravante. No ponto, aliás, tem-se por ausente o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, já que a agravante/executada é uma empresa de porte econômico considerável e, caso o mérito do recurso lhe seja favorável, existem meios disponíveis para a agravante/executada reaver o valor ou eventual diferença que entende cabível. No mesmo prisma, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.